Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713802-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE AGRAVADO: BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, TMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Reexamino a decisão que admitiu o recurso (id57659342) ante a presença de questão de ordem pública. A pretensão do agravante é reformar a decisão que, em antecipação da tutela, atendeu, em parte, o pedido, porém rejeitou o pedido de suspensão da assembleia para afastamento do agravante do quadro social da agravada, postergando a referida data. Impugna, ainda, a negativa de suspensão dos efeitos da decisão da Diretoria que suspendeu o agravante do quadro de sócios. Busca, ainda, o acesso a todos os documentos necessários para o seu direito de defesa. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. O agravante pretende obter provimento jurisdicional por intermédio do presente agravo de instrumento o acesso a todos os documentos necessários, na sociedade, para exercer o seu direito de defesa e adotar as providências judiciais e administrativas necessárias. Contudo, tal pleito não foi apresentado na origem. É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Desse modo, é inadmissível o recurso em relação ao ponto em que se discute o acesso às dependências e documentos da sociedade agravada. O recurso ainda veicula a pretensão de reformar a decisão que, em antecipação da tutela, atendeu, em parte, o pedido de antecipação da tutela e rejeitou o pedido de suspensão da assembleia para afastamento do agravante do quadro social da agravada, postergando a referida data. Decisão do juiz plantonista postergou a assembleia para 29 de março, e em seguida veio nova decisão, que rejeitou o pedido de suspensão da assembleia para afastamento do agravante do quadro social da agravada, e designou a data para 25 de março. Esta é a decisão impugnada, datada de 15 de março (id 190152326, na origem). Logo em seguida, em 25 de março, ocorreu a assembleia, de modo que o pedido de suspensão da convocação da assembleia que já ocorrera quando da distribuição do recurso, ocorrida em 04 de abril, resta carente de objeto. Não é possível se suspender aquilo que já ocorreu. Neste ponto, o agravo de instrumento é carente de interesse recursal. Eventual discussão sobre a validade da assembleia realizada há de ser feita em processo próprio com base em fundamentos fáticos e jurídicos novos, pois foge ao objeto do presente agravo. O mesmo ocorre em relação à decisão da Diretoria que suspendeu o agravante do quadro societário, cujo sobrestamento foi indeferido na decisão referida. Com a deliberação da assembleia que o excluiu não é possível mais se falar em suspensão do quadro, pois esta só subsistiu até a data da deliberação assemblear. Agora a discussão há de voltar-se contra a validade do ato de exclusão, que também tem fundamentos e realidade fática próprios que não estão compreendidos no presente recurso. Neste quadro, também há perda de objeto. Em situações tais a decisão jurisdicional perde a sua razão de ser. Neste sentido, precedentes deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICATO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. NULIDADE. SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES. AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA. PLEITO ELEITORAL REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REALIZAÇÃO NOVAS ELEIÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade do direito alegado, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O pedido de suspensão das eleições (reiterado no agravo interno) ficou prejudicado com indeferimento do efeito suspensivo e a realização do pleito eleitoral, ocorrendo a perda superveniente do objeto recursal. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.“ (Acórdão 1111634, 07065454920188070000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, adequação e utilidade no provimento recursal veiculado pelo agravo de instrumento, é caso de se declarar a ausência de interesse recursal, que impede o conhecimento do recurso. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Arquive-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator